Tribunal: TJDFT
Processo: 0743755-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743755-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: M. R. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: M. S. O. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Seguros Saúde S.A contra a r. decisão Id. 172441286, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Processo n° 0714979-24.2023.8.07.0009, concedeu tutela de urgência para determinar à Ré que custeie integralmente a internação da Autora, no prazo de duas horas, a contar da intimação, sob pena de arresto dos valores necessários ao custeio em hospital da rede particular. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em exame dos autos, verifico que foi proferida sentença na ação de origem, no dia 5.2.2024, que homologou o acordo celebrado entre as partes, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo, com resolução de mérito (Id. 185688486). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pelo Réu. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora